Tribunal: TJDFT
Processo: 0728735-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728735-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. DEFIRO À PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. Analiso o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Como se sabe, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022). Não obstante, o caso concreto traz peculiaridade, qual seja, a retenção integral da verba salarial da autora. Entendo que o bloqueio integral do salário do consumidor coloca em risco a sua própria subsistência e transpõe o limite da boa-fé objetiva. Ainda que o consumidor esteja inadimplente, ao descontar a totalidade de seu salário, o banco comete ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil. Nesse mesmo sentido: O bloqueio da integralidade de verba salarial, a despeito de previsão contratual, é abusivo na medida em que viola a dignidade da pessoa humana, privando o consumidor do acesso ao meio de manutenção de sua subsistência. 3. Deve ser observado, no presente caso, o teor da Súmula 603 do STJ (...).? (07062040320178070018, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 20/03/2018) Assim, DEFIRO o pedido para determinar à requerida que limite os descontos, doravante, ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante resultante da remuneração após os descontos obrigatórios, procedendo à devolução do valor que ultrapassou o limite indicado, referente ao mês 07 (julho), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 800,00, limitada ao teto de R$ 16.000,00. Conforme se depreende o artigo 334 do CPC/15 restou estabelecido, quando não for o caso de improcedência liminar, a necessidade de designação de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. Entretanto, deixo de designar a mencionada audiência tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno. Estabelece o art. 4° do CPC/15, que: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Para tanto o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. É certo que caso seja designada a audiência preliminar, haverá demora na prestação jurisdicional, observando que a pauta já está congestionada com as audiências já designadas, bem como pelo fato de poder ser utilizada como instrumento para atrasar a marcha processual, eis que o réu pode deixar de se manifestar na oportunidade do artigo 334 do § 5o, mesmo ciente de que não irá realizar qualquer tipo de acordo. Assim, o designação apenas ofenderá o princípio da duração razoável do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Também deve ser observada a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° do CPC. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se com urgência para o cumprimento da presente decisão, nos termos da fundamentação. Confiro força de mandado a esta decisão, se o caso. Sem prejuízo, cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231,I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado, bem como a defesa deve ESPECIFICAR DE FORMA PRECISA E JUSTIFICADA AS PROVAS que pretenda produzir e promover o cotejo analítico das eventuais jurisprudências e súmulas transcritas na peça defensiva, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC) e os precedentes não serem objeto de análise no julgamento. I.” – ID 49073071, pp. 2/3. A parte autora/agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão, que foi indeferido: “Noticia a parte autora o descumprimento da decisão judicial pela parte requerida, apesar da instituição bancária ter sido devidamente intimada. Indefiro o pedido de majoração da multa e de reforma da decisão para obrigar a autora a devolução integral do salário, eis que não evidencio elemento aptos a modificar a decisão. Contudo, com escopo de tornar efetiva a tutela de urgência concedida, reitero a determinação para que o requerido limite os descontos na conta bancária da autora, ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante resultante da remuneração após os descontos obrigatórios, procedendo à devolução do valor que ultrapassou o limite indicado, referente ao mês 07 (julho), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID no 164780031), sob pena de multa diária de R$ 800,00 limitada a R$ 16.000,00, bem como constrição do valor devido mediante sistema SISBAJUD para a imediata entrega a parte autora, como escopo de tornar efetiva a decisão prolatada. Intime-se o requerido, com urgência, para cumprir com os ditames da presente decisão, no prazo de 48 horas, por meio de oficial de justiça, passando a medida ora deferida a fazer efeitos a partir de sua intimação. Confiro força de mandado a esta decisão, se o caso. Não havendo cumprimento da ordem deverá a parte autora apresentar extrato bancário atualizado e planilha do valor devido para a realização da constrição da quantia via sistema BACEJUD. Aguarde-se a apresentação da defesa processual da parte requerida.” – ID 165767128 dos autos n. 0728479-84.2023.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, a agravante narra: “( ) possui conta corrente e cartão de crédito perante a instituição financeira, ora agravada. Ocorre que, aproximadamente há dois anos, foi realizada uma negociação para quitação de dívida em atraso referente a dois cartões de crédito (Visa e Mastercard), tendo em vista que a agravante se encontrava desempregada durante esse período mencionado. Porém, veio à tona em 06/07/2023 que, sem qualquer aviso prévio ou autorização, a agravada realizou a retenção e bloqueio total do salário da agravante no valor de R$ 4.738,52 (quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme pode ser verificado no extrato: ( ) O suposto motivo para a retenção da verba salarial da agravante seria o cartão Mastercard, pois é alegado que ainda há dívida pendente. No entanto, a agravada resiste em informar à agravante o valor exato da suposta dívida, tampouco a natureza dessa pendência, que será objeto de discussão em outro processo. Importante destacar que, após a agravante tomar conhecimento da suposta dívida no segundo cartão, foram feitas tentativas de contato por meio de todos os canais de suporte disponibilizados pela agravada (SAC, telefone, e-mail e atendimento presencial). No entanto, todas as tentativas foram infrutíferas. Excelência, após um período significativo de desemprego, a agravante acabara de receber sua primeira remuneração, que é essencial para sua subsistência e para organizar os demais gastos do cotidiano. Portanto, é evidente o sentimento de desespero e impotência que a agravante experimenta ao ver todo o seu trabalho e dedicação retidos pela agravada.” (grifei) – ID 49073068, pp. 3/4. Aduz que “a liberação parcial da remuneração da agravante a levou a interposição do presente agravo de instrumento, já que o I. Julgador deixou de observar a impenhorabilidade absoluta das verbas remuneratórias” (ID 49073068, p. 5). Alega que “O I. Juízo a quo liberou 50% (cinquenta por cento) do salário da agravante, argumentando em sua decisão que o referido bloqueio por parte da agravada seria um ato ilícito, violando a dignidade da pessoa humana, e privando o consumidor do acesso ao meio de manutenção de sua subsistência” (ID 49073068, p.7). Salienta que “o valor de R$ 4.738,52 (quatro mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) corresponde a verba salarial, conforme já comprovado, que evidencia o crédito de transferência salarial proveniente do CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO. Assim, tendo em vista a ausência de base legal para a retenção dos referidos valores, é devida a liberação integral desse montante” (ID 49073068, p.7). Ressalta que “a constrição foi administrativa, sem a existência de processo judicial anterior e, portanto, sem observar contraditório ou defesa. Apenas agiram ilicitamente bloqueando o valor integral” (ID 49073068, p.7). Reporta-se ao art. 833, IV do CPC e à Súmula 603 do STJ (ID 49073068, p.8). Conclui que “considerando que a dívida em questão não possui natureza alimentar e não excede o valor de cinquenta salários-mínimos, não há justificativa para a retenção ou bloqueio de qualquer parte da verba alimentar da agravante, mesmo que seja apenas 50% (cinquenta por cento)” (ID 49073068, p.p.10/11). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que é “evidente a probabilidade do direito, respaldada pelas provas apresentadas, em especial o extrato bancário de ID no 164653405 e folha de pagamento de ID no165507210, que comprova tratar-se de verbas remuneratórias ( ) o perigo de dano se apresenta iminente, uma vez que a agravante se encontra sem meios de prover seu sustento e o de sua família, uma vez que essa é sua única fonte de remuneração” (ID 49073068, p.6). Por fim, requer: “Por todas as considerações destacadas, pede que: a) Seja o presente recurso conhecido; b) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC/2015, para determinar a imediata devolução do salário integral da agravante, no valor de R$ 4.738,52 (quatro mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos); c) Seja a agravada intimada no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do NCPC/2015; d) Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO, com a confirmação da tutela antecipada recursal, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, no sentido de ser concedido o levantamento integral do montante indevidamente penhorado, no valor de R$ 4.738,52 (quatro mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos).” (ID 49073068, p.11). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 164780031). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Na origem (processo n. 0728479-84.2023.8.07.0001), trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C DECLARAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” ajuizada por PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO (agravante) em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (agravado) – ID 164651141. Inicialmente, cabe esclarecer que a Súmula 603 do STJ (“É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”) restou cancelada no julgamento do REsp 1.555.722-SP em 22/8/2018. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 ? A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3 ? A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4 ? Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento do pleito de tutela provisória de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1429657, 07028938220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O magistrado de origem definiu a aplicabilidade ao caso do Tema 1.085 (Resp. 1.872.441 – SP) do STJ[1]: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. Por outro lado, definiu que, uma vez retido integralmente o salário da requerente/agravante, haveria afronta ao princípio da dignidade da pessoa, colocando em risco sua própria subsistência, razão por que afirmou a possibilidade de retenção de somente 50% (cinquenta por cento). E, em princípio, deve ser mantido o que definido na decisão agravada. Do que se tem nos autos, o pagamento do cartão de crédito se deu via débito em conta, pois, conforme consta no extrato bancário juntado, o desconto se deu mediante a seguinte nomenclatura: “DÉBITO CARTÃO BRB” (ID 164653405 dos autos de origem). Consoante narrado na inicial, a requerente/agravante renegociou dívida de atraso no pagamento dos cartões de crédito Visa e Mastercad. Afirmou ter quitado a dívida em relação ao Visa, tendo restado pendente a do Mastercard, em relação à qual alegou não ter acesso a informações sobre as faturas: “A requerente possui conta corrente e cartão de crédito perante a instituição financeira. Ocorre que há aproximadamente dois anos, precisou realizar renegociação de dívida de atraso no pagamento dos cartões de crédito (Visa e Mastercard), pois estava desempregada. As pendências quanto ao cartão Visa foram quitadas. Porém sobre o Mastercard, a requerida impede o acesso sobre as informações das faturas atualmente, e presencialmente a requerente também não conseguiu informações, nem por e-mail, não sabendo informar atualmente quais pendências lá estariam. Contudo, a presente demanda versa sobre fato ocorrido no dia 06 de julho de 2023, em que a requerente foi completamente surpreendida pela RETENÇÃO e BLOQUEIO TOTAL DE SEU SALÁRIO de R$ 4.738,52, assim que este fora depositado em sua conta corrente: ( )” – ID 49073072, p. 3. Todavia, até o momento, a requerente não trouxe aos autos instrumento de renegociação de dívida ou qualquer outro demonstrativo de que o pagamento da referida dívida não se daria por débito em conta. E para não ser aplicado ao caso o que definido em sede do julgamento do Tema 1.085 do STJ, a requerente deveria ter comprovado que não foi acordado o pagamento do cartão de crédito por meio de débito em conta. Conforme bem definido quando do julgamento do Tema 1.085 do STJ,“o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição–, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente. ( ) Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.” (voto – p. 19 - REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. [1] Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora